Tribunal: TJMT
Processo: 0018837-96.2016.8.11.0055
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018837-96.2016.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA MATOS - CPF: 425.717.581-87 (EMBARGADO), ELCIO DIONIZIO DA COSTA - CPF: 422.576.891-00 (ADVOGADO), SERGIO EVARISTO VARNIER - CPF: 391.302.319-49 (EMBARGANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), SARA AURELIA VARNIER - CPF: 037.552.161-59 (EMBARGANTE), SARA AURELIA VARNIER - CPF: 037.552.161-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER (EMBARGANTE), KAIO PITSILOS - CPF: 075.916.359-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM EMBARGOS MONITÓRIOS DA CAUSA
DEBENDI
DO TÍTULO DE CRÉDITO – RÉU/EMBARGANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR FATO EXTINTIVO DO DIREITO DE CRÉDITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0018837-96.2016.8.11.0055 (interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0018837-96.2016.8.11.0055 – Classe 198 – CNJ – TANGARÁ DA SERRA)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0018837-96.2016.8.11.0055 – Classe 198 – CNJ – Tangará da Serra, mantendo a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação “Monitória” (Proc. nº 18837-96.2016.811.0055 – Código 230395), ajuizada contra o apelante/embargante por JOÃO PEREIRA MATOS, rejeitou os embargos monitórios por entender que não foi comprovado que os cheques apresentados se referiam a negociações que supostamente já tivessem sido quitadas, e julgou procedente o pedido injuntivo, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, relativo aos cheques nºs 000787, 000789 e 000790, da conta corrente nº 01135-5, Sicredi, nos valores de R$ 200.000,00, R$ 200.000,00 e R$ 225.000,00, respectivamente, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a emissão das cártulas e juros de mora de 1% ao mês a partir da primeira apresentação dos títulos, nos termos do artigo 52, inciso II, da Lei do Cheque (cf. fls. 119/124).

O embargante alega que o acórdão padece de omissão e erro material, já que aplicou o entendimento firmado no REsp nº 1.094.571/SP, no sentido de que caberia ao embargante o ônus da prova em ação monitória baseada em cheque prescrito, contudo, o próprio precedente invocado
“ressalva as causas que versem sobre cheques prescritos e cuja ação de enriquecimento ilícito já tenha alcançado a prescrição”
, sendo que,
“perdidos os caracteres cambiários e sendo possível apenas a discussão quanto à relação causal, imperativo que ao pretenso credor (ora embargado) incumba o onus probandi quanto ao negócio alegado, nos termos no art. 373, inc. I, do CPC, sendo impossível impor ao embargante o ônus de produzir prova negativa”
.

Sustenta, ainda que, houve apresentação intempestiva de defesa nos embargos opostos, devendo ser presumidos verdadeiros os fatos alegados na petição de embargos monitórios.

Ressalta que
“se na ação de cobrança de cheque, passados mais de dois anos desde a prescrição da pretensão executória, o ônus de provar a relação causal é do autor, diferente não pode ser na ação monitória e nos embargos monitórios”
, além do que,
“ante a perda dos caracteres cambiários e possível apenas ação para discutir a relação causal, os juros de mora devem contar somente da citação e não do vencimento do título (CC, art. 405)”
, tratando-se de matéria de ordem pública que deve ser conhecida de ofício.

Pede, pois, o acolhimento dos presentes aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando os arts. 373, inc. I, e §§ 1º e 2º, 374, 341, 344 e 489, §1º, incs. IV e V, todos do CPC; os arts. 52, inc. II, 61 e 62 da Lei nº 7.357/85; e os art. 405 e 397, parágrafo único, do Código Civil (cf. ID 24763997).

O embargado ofertou contrarrazões, dando combate às razões recursais, com pedido de rejeição dos aclaratórios (cf. ID 26565954).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme orientação do eg. STJ,
“a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais”
(EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017), sendo evidente a pretensão de rediscussão da matéria.

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal, mesmo porque o voto condutor do acórdão expressamente consignou os motivos pelos quais a sentença estava sendo mantida:

“Não há qualquer reparo a ser feito na sentença. Em relação à exigibilidade dos títulos que embasam a ação monitória, relembro que, “no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia REsp nº 1.094.571/SP de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO foi consolidado o entendimento de que "o autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, todavia,
nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi,
cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova
- mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor” (STJ - AgInt no AREsp 860.470/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 05/06/2017 –
destaquei
e
grifei
).

Em outras palavras, sendo proposta ação de conhecimento, seja monitória, seja de enriquecimento ilícito, conquanto nelas fosse prescindível a indicação – pela parte autora – da relação jurídica subjacente, visto que as causas de pedir delas se fundam em ‘prova escrita sem eficácia de título executivo’ (CPC/73, art. 1.102a ou CPC/15, art. 700), e no locupletamento – presumido – do emitente ou outros coobrigados (Lei nº 7.357, art. 61), respectivamente, é perfeitamente possível que a parte requerida discuta a relação jurídica originária, afinal, na defesa em processo cognitivo – salvo raras exceções – é admissível o soerguimento de todas as matérias imagináveis a título de exceção – direta ou indireta, meritória ou processual.

Nada impede, portanto, que o embargante/emitente discuta a relação jurídica subjacente aos cheques (causa debendi) nos embargos monitórios, cabendo-lhe, porém, o ônus probatório de demonstrar cabalmente, por meio de prova incisiva, a ausência de causa debendi ou a existência de outro fato capaz de elidir a presunção de liquidez e certeza do título de crédito.

O embargante/devedor não nega a emissão dos cheques, mas afirma que eles são inexigíveis, pois o negócio jurídico ao qual estavam vinculados, ou seja, o negócio que gerou a emissão dos títulos de crédito, foi cancelado por acordo entre as partes.

Ocorre, porém, que, por mais que seja plausível a versão dos fatos contada pelo embargante/apelante, as provas por ele apresentadas não são suficientes a demonstrar de maneira inequívoca a existência de fato extintivo do direito de crédito postulado na ação monitória.

Não há prova segura que mostre que os cheques em questão foram emitidos para pagamento ou garantia do Pedido nº 1.394, que posteriormente veio a ser cancelado.

De fato, é incontroverso nos autos que o Pedido nº 1.394 foi cancelado, e que os negócios jurídicos efetivamente existentes entre o autor da herança Sérgio Evaristo Varnier e a empresa Sia Sementes Ltda. eram aqueles representados pelos Pedidos nºs 2.947, 2.948, 2.949 e 2.912, correspondentes às Notas Fiscais nºs 090, 084, 088 e 101, respectivamente. Aliás, isso está expresso na declaração feita pelo apelado (cf. fls. 53), que à época era representante de referida empresa, e por ele mesmo admitido no depoimento pessoal prestado em Juízo, bem como confirmado por depoimentos testemunhais prestados em audiência.

Contudo, em nenhum documento restou confirmado – e nem as testemunhas foram capazes de fazê-lo –, que os cheques nºs 000787, 000789 e 000790 foram emitidos para pagamento do tal Pedido nº 1.394, posteriormente cancelado.

Por outro lado, referidos títulos foram emitidos tendo como beneficiário o autor/apelado João Pereira Matos, e não a empresa Sia Sementes Ltda., sendo que a grafia constante no preenchimento do beneficiário é indubitavelmente a mesma de todos os outros campos preenchidos pelo emitente, o que corrobora a alegação do autor de que os cheques foram dados para pagamento de negócios entabulados entre o Sr. Sérgio e o apelado, e não para pagamento de negócios existentes entre o emitente e a empresa Sia, muito menos do Pedido nº 1.394, mesmo porque os valores não conferem, devendo ser mantido hígido o raciocínio desenvolvido pelo Magistrado prolator da sentença, conforme trechos grifados na transcrição acima, aspectos estes que, trocando em miúdos, significam dizer que não há prova irrefutável de que os cheques em comento não possuem causa debendi.”

O que o embargante pretende é apenas rediscutir os fatos, provas e fundamentos, na tentativa de reanálise da matéria sob a ótica desejada por ele, para que seja dado provimento ao seu apelo e, com isso, acolhidos os embargos monitórios.

Outrossim, não há falar em aplicação dos efeitos da revelia em desfavor do autor/embargado, em caso de apresentação intempestiva de impugnação aos embargos.

O eg. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil
”

(REsp 337522/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003)

A doutrina já se debruçou sobre o tema, assim professando,
in verbis
:

“
Ao conceder a tutela monitória, o magistrado formula juízo de verossimilhança em favor do autor. A partir de então e em qualquer caso – considerem-se os embargos 'ação' ou contestação' -, passa a ser ônus do réu destruir o juízo de verossimilhança inicialmente estabelecido
. Há entendimento assente em direito probatório de que, quando se forma presunção em favor de uma das partes, cabe à adversária demonstrar o desacerto dessa presunção. Essa noção igualmente é aplicável aos juízos de probabilidade:
é ônus do réu no procedimento monitório provar que as coisas não ocorreram como parecem ter ocorrido
(o que não exclui que ele se desincumba desse encargo através de 'provas indiretas')” (TALAMINI, Eduardo. “Tutela Monitória”, 2ª ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2011, pág. 149) (grifei)

Diante desse panorama fático-legal, é de se concluir que, se o réu/apelante/embargante, em seus embargos, não apresentou fato suficiente a destruir tal presunção, é certo entender que não se desvencilhou do ônus probatório, devendo, por isso, suportar a procedência do pedido formulado na inicial, porquanto arrimado este em prova documental hábil, com a consequente rejeição dos embargos monitórios.

No que se refere aos juros de mora, o eg. STJ também já decidiu que
“os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo, não interferindo na data de início da fluência o fato de sua cobrança ocorrer por meio de ação monitória”
(AgRg no AREsp 572.243/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/4/2018, DJe 4/5/2018).

E, no tocante ao prequestionamento, não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STJ, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Ou seja, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

É por estas razões e pelos fortes e sólidos fundamentos já consignados no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020